Tribunal: TJDFT
Processo: 0750679-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL. REQUISITOS. NECESSIDADE.OBSERVÂNCIA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. JUSTIFICATIVA DO BANCO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO.POSSIBILIDADE.
1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC.
2. Ainda que o encerramento do contrato de conta corrente seja um direito subjetivo exercitável por qualquer uma das partes contratantes, não foi fornecida qualquer justificativa por parte da instituição financeira para o encerramento da conta corrente e do cartão de crédito do cliente, situação que, nessa fase preliminar, autoriza a concessão da liminar em razão da verossimilhança, pois indica a ocorrência de violação ao direito do correntista/consumidor, além do periculum in mora, consubstanciado no risco irreversível de o consumidor ter sua conta encerrada indevidamente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.